Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707859-29.2020.8.07.0010 RECORRENTE: MARIO EDUARDO GOMES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação. Falsificação de documento público. Adulteração de sinal identificador de veículo. Prescrição. Provas. Dolo. Desclassificação. Continuidade delitiva. Fração de aumento. 1 – Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110, § 1o). 2 - Não se reconhece a prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença não decorreu prazo superior ao prazo de prescrição. 3 – Os depoimentos dos policiais, as interceptações telefônicas, a apreensão dos veículos e laudos periciais - que demonstraram que os apelantes receberam, transportaram e ocultaram o veículo VW/Gol, produto de crime, falsificaram documentos e adulteraram seus sinais identificadores, com o intuito de revendê-lo a terceiros, e transportaram e ocultaram o veículo Fiat/Strada, à exceção do terceiro apelante -, provam, de forma suficiente, que cometeram os crimes de receptação, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo. 4 - Não havendo prova suficiente de que o terceiro apelante sabia, anuiu ou auxiliou no crime de receptação quanto a um dos veículos (Fiat/Strada), impõe-se a absolvição quanto a esse crime. 5 - As circunstâncias dos crimes – o líder do grupo criminoso, pai do primeiro e segundo apelantes, negociou os veículos, produtos de crime, e ordenou a eles que os recebessem, transportassem e ocultassem, além de providenciar os documentos falsos e as placas “frias” para revendê-los a interessados na região do Nordeste, sendo auxiliado pelos demais apelantes – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime para a modalidade culposa. 6 - Crimes, embora da mesma espécie – receptação – e modos de execução parecidos, mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, em datas e locais diversos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional o aumento adotado – dobro da pena mínima em abstrato - reduz-se a pena-base. 8 - Apelação do primeiro e segundo apelantes não provida. Providas, em parte, as do terceiro e quarto apelantes. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o e 288, ambos do Código Penal, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados. Tece considerações acerca da prescrição da pretensão punitiva, da ausência de provas da autoria, da ausência de configuração da organização criminosa, da dosimetria da pena, bem como da desclassificação dos delitos, sem, contudo, indicar dos dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, § 2o e 288, ambos do Código Penal. Isso porque, consoante ressaltado, o recorrente não expôs, com clareza, as razões pelas quais os referidos dispositivos legais teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma não merece curso o inconformismo com relação às demais teses recursais, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017